Tribunal: TJDFT
Processo: 0718461-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO VERIFICADA. CONTRATOS. VÁLIDOS. CRÉDITO. CONTAS BANCÁRIAS DO AUTOR. RECURSOS. FRUIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57108424). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, apesar de a parte ré ter afirmado que o contrato é válido, desde o início reclama de vício na contratação. Expõe que inicialmente os recorridos afirmam que a contração teria sido firmada presencialmente, até mesmo com suposta assinatura do Recorrido, e em outro momento afirmam que a mesma suposta contratação teria ocorrido via ligação telefônica. Narra que, segundo o recorrido, o primeiro contrato teria ocorrido no dia 14/09/2018 e já no dia 04/12/2018 a parte autora/Recorrente teria realizado o refinanciamento do contrato de portabilidade no 7870463. Aponta que no dia 19/07/2018, teria o Recorrente contratado cinco empréstimo de valores iguais ou semelhantes, o que evidentemente não fez. Defende que as contratações teriam ocorrido fora do expediente bancário, com primeiro às 17:53 e o quinto, e último, às 18:03 ou seja, cinco contratos em dez minutos, e que, no dia 21/11/2018, ou seja, 122 (cento e vinte e dois dias) depois, o Recorrente teria retornado à alguma agência dos Recorridos, e feitos novos seis empréstimos, e mais uma vez, sequenciais em dez minutos. Afirma que, conforme os extratos juntados aos autos, o Recorrente possuía em contas bancárias os saldos somados de quase duzentos mil reais, pois acabara de se aposentar e tinha recebido verbas rescisórias e FGTS, de modo que não havia razão e necessidade para buscar empréstimos bancários. Diz que, além de o valor apontado na sentença não corresponder com nenhum daqueles consignados nos contratos, também não há coincidência com a data do falso contrato de no contrato de no 8492258, que é de 21/11/2018, às 13:09, objeto desta demanda. Argumenta que, quanto à fala de que o valor teria sido depositado em conta do recorrente, sem seu conhecimento e autorização, por mera argumentação, não se torna legitima a transação e é considerada como fraude, gerando o dever de indenizar, além de também ser restituído em dobro os valores descontados indevidamente. Aponta que o contrato juntado aos autos pelos Recorridos, supostamente assinado pelo Recorrente, a fim de justificar as cobranças indevidas, configura-se como contrato abusivo, nos termos do art. 51, IV, da Lei 8.078/90, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de empréstimo não solicitado, independentemente de o valor ter sido depositado em conta bancária do suposto contratante. Ressalta que no caso dos autos, o dano moral restou configurado, porque a parte autora não tem qualquer relação negocial com a parte ré, jamais contratou empréstimo nem precisava desse dinheiro e jamais entrou em uma agência desses bancos. Conclui que o recorrido não agiu com os cuidados devidos, pois foi, no mínimo, negligente ao não verificar que a parte autora não contraiu empréstimo, mormente pelo fato de se tratar de pessoa idosa, semianalfabeta e que não tinha interesse nem necessidade de contrair empréstimos, o que o torna responsável civilmente pelos danos ocasionados ao Recorrente, por força do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que o recurso interposto não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial. Aponta que, contrariamente ao alegado, em 14/09/2018, o Recorrente anuiu com a contratação do empréstimo consignado no 7870463, no valor de R$ 8.211,19, mediante o pagamento de 72 parcelas, no valor de R$ 232,04, para desconto em benefício previdenciário. Ressalta que tal contrato foi celebrado por meio de termo assinado entre as partes, sendo que a parte autora teve plena ciência das cláusulas contratuais, manifestando sua anuência ao apor sua assinatura no contrato. Defende que, em 04/12/2018, a parte autora realizou o refinanciamento do contrato de portabilidade no 7870463, gerando o contrato no 8492258, no valor de R$ 9.214,55 (saldo devedor advindo dos contratos de portabilidade no 7870463 + troco), mediante pagamento de 72 prestações, no valor de R$ 232,02. Explica que o contrato de refinanciamento foi celebrado por meio de termo assinado entre as partes, sendo que a parte autora teve plena ciência das cláusulas contratuais, manifestando sua anuência ao apor sua assinatura no contrato.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 6. O enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Destaca-se, inicialmente, que a presente ação se refere a apenas um contrato de empréstimo (no 8492258). Quanto ao ponto, verifica-se da consulta aos autos que o autor, de fato, contratou o referido empréstimo. Segundo os contratos assinados pelo autor e apresentados pela parte ré, o recorrente realizou os seguintes contratos de empréstimo: a) de número 7870483, no valor de R$ 8.211,19 (oito mil duzentos e onze reais e dezenove centavos) em 12/09/2018 (id. 57108410) e b) de número 8492258, no valor de R$ 9.256,91 (nove mil duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) em 21/11/2018 (id. 57108412). Tais fatos são corroborados, ainda, pelos extratos bancários apresentados pelo próprio autor, haja vista que se verificam os depósitos de R$ 8.211,19 (oito mil duzentos e onze reais e dezenove centavos) em 17/09/2018, relativo ao primeiro empréstimo (id. 57108418, pág. 2), e de R$ 584,25 (quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) em 04/12/2018 (id. 57108417, pág. 3), valor de troco conforme previsto no segundo empréstimo (id. 57108412). Nesse contexto, não restou comprovado nos autos qualquer vício de consentimento ou falha nas informações prestadas pela parte ré, haja vista que o autor, após assinar o contrato que continha informações relativas ao prazo de pagamento, valor das parcelas, juros, CET, dentre outras informações, recebeu e utilizou os valores obtidos dos empréstimos. Como bem apontado pelo d. Juiz sentenciante o "autor sequer demonstrou que não foi informado das características específicas da operação de crédito. Isso porque o autor aderiu ao contrato em 2018, autorizou o desconto em seu contracheque e desde a adesão permite que a ré faça os descontos. Certo é que a parte autora tinha ciência inequívoca da natureza do negócio celebrado, não podendo sustentar qualquer fraude ou vício de consentimento, o que torna inviável o acatamento dos pedidos iniciais".
8. Desse modo, diante da apresentação dos contratos assinados pelo autor; da comprovação dos depósitos dos valores em suas contas e ausente comprovação de vício de vontade, o contrato deve ser mantido nos termos que firmado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas. 2. Seguindo as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), uma vez comprovado que os valores referentes aos empréstimos impugnados foram efetivamente creditados em favor do consumidor, afasta-se a alegação de não fruição dos recursos. 3. Considerando a ausência de esclarecimentos acerca de como teria ocorrido o contato entre o consumidor e a instituição financeira, resta inviabilizada a pretensão de nulidade da contratação por vício de vontade. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1745049, 07111871120228070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.